Tribunal: TJBA
Processo: 8129840-74.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129840-74.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA

APELADO: NIRALMA OLIVEIRA TELLES

Advogado(s)
:
MATHEUS IAN TELLES FREITAS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. AUTORA/PACIENTE/CONSUMIDORA IDOSA
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PARTE AUTORA COM DIAGNÓSTICO DE ESTENOSE AÓRTICA GRAVE SINTOMÁTICA, COM EPISÓDIOS DE SÍNCOPES DE REPETIÇÃO. RELATÓRIO MÉDICO QUE INDICA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDIÁCA PARA IMPLANTE DE VÁLVULA AÓRTICA TRANSCATETER
(TAVI).

NECESSIDADE COMPROVADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA.
NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. RECUSA DE COBERTURA VIA PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL ANS. DESCABIMENTO.
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE
.
PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Salvador, de de 2022

Desa. REGINA HELENA SANTOS e SILVA

RELATORA

I